Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORAÇÃO NO MÁXIMO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo penal, pois, de fato, como alegado no recurso, não há dúvidas de que a culpabilidade de agente que integra o Primeiro Comando da Capital é exacerbada e extrapola o tipo incriminador diante da dimensão e importância desta organização criminosa por todo o Brasil.
2. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes.
3. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo com cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
4. As consequências do crime são desabonadoras, pois, a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)” (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).
6. Esta Turma tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
7. No caso concreto, foi apreendida apenas uma arma de fogo em poder da organização criminosa, razão pela qual razoável o aumento de 1/6 (um) sexto por se tratar de organização criminosa armada. A aplicação da fração máxima de aumento (metade) exige fundamentação idônea.
8. Recurso parcialmente provido.